Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-38.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012549-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TULIO GIL DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012549-38.2020.8.11.0003

APELANTE: TULIO GIL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL – LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS ROUBADOS NA CASA DO RÉU – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A confissão extrajudicial somada às demais provas produzidas nos autos, mormente a testemunhal e a apreensão de
res substracta
na residência do réu, são suficientes para manutenção do decreto condenatório.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, sendo ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação (STJ. EDcl no AgRg no HC 626728 / SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012549-38.2020.8.11.0003

APELANTE: TULIO GIL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tulio Gil dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões recursais, a defesa sustenta não haver provas suficientes para a condenação, pugnando pela absolvição do réu com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 82499485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 83368974).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012549-38.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 19/06/2020, aproximadamente às 12h40m,
Tulio Gil dos Santos
portava arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, nos seguintes termos:

“
Consta dos autos que, na data dos fatos, a polícia militar patrulhava na busca de um veículo de cor vermelha, com o capô e para-choque pretos, suspeito de ter sido utilizado para o cometimento de outros crimes, vindo a localizá-lo na região do bairro Vila Operária, cujo condutor se tratava do denunciado TÚLIO.

Assim, após a abordagem e entrevista com o acusado, ele informou a guarnição que havia
dispensado uma arma de fogo
algumas quadras antes, sendo que em diligências no local indicado,
o armamento foi localizado
, tratando-se de
um revólver calibre .38, com numeração raspada
, contendo 3 (três) munições picotadas.

Ao ser interrogado, em solo policial,
o denunciado confessou o crime
, afirmando ter adquirido o revólver por R$1.000,00 (mil reais), há cerca de um mês da data do crime, para defesa pessoal.

Ante o exposto, DENUNCIO: TÚLIO Gil dos Santos, como incurso nas disposições do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003
” (id. 82496011 - Pág. 2).

Em sede extrajudicial,
Túlio
confessou ter adquirido o revólver para a sua proteção, mencionando que o comprou pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme a seguir:

“
Que nega todas as acusações que lhe foram imputadas.
Que a arma afirma que a adquiriu há um mês para defender a própria vida contra pessoa que lhe quer mal
, que não pode dizer de quem ele comprou a arma,
um revólver 38. Que pagou pela arma o valor de R$ 1.000,00
. Que o carro trocou hoje à tarde com um “cara gambireiro” que chegou no lava jato 2 irmãos. Que ele tinha uma moto Fan 2010, cor vermelha, e trocou sem volta, sem nenhum valor devolvido ou recebido, pelo gol cor vermelha.
Que sobre as bijuterias/joias que estavam com ele, ele afirma que nenhum dos objetos lhe pertence, que não sabe de quem são
. Que a tornozeleira é dele, que estava fora do seu tornozelo devido uma cirurgia que fez há 20 dias consequente de acidente de moto. Que as substâncias entorpecentes análoga à maconha e ácido bórico, ele afirma que é para seu uso
” (id. 82496012 - Pág. 18/19).

Em contrapartida, em audiência de instrução e julgamento, o recorrente negou ser proprietário da arma, afirmando ter confessado apenas por ter sido torturado pelos policiais:

Acusado: O policial lá que não soube explicar porque ele falou que pegou a arma em um terreno baldio, não soube nem falar onde ele pegou a arma. Ele não falou que me torturou para “dar conta” de um cara que eu nem conhecia. Aquela arma não tem como falar que era minha não porque se fosse minha, eu ia assumir. Eu sou homem para assumir meus atos.
Aquela arma lá não era minha. Eles bateram em mim lá, estourou o meu ouvido, pisou na minha cirurgia
. O dia que eu cheguei, eu até mostrei para a juíza que me atendeu na audiência de custódia. Ele me mostrou a arma lá no chão que ele deitou eu, falaram que se eu não “desse conta” de quem era o cara, eles iriam jogar a arma em mim. A arma não é minha. Eu falei mesmo lá no CISC porque eu não aguentava apanhar mais, eu fui obrigado, eles tinham batido na minha mulher, ela não tinha nada a ver, eu falei porque eu não aguentava apanhar mais.

Juiz: Por que que o seu depoimento lá no CISC foi tão preciso com relação a essa arma? Conta pra mim como foi o seu depoimento no CISC, exatamente como foi o seu depoimento, do início ao fim, por favor.

Acusado: Eu falei lá que eu paguei

R$ 1.000,00 (mil reais) na arma, tinha comprado a arma e paguei R$ 1.000,00 (mil reais) na arma e comprei a arma, isso que eu falei lá, mas eu falei isso aí porque eu não aguentava mais apanhar. Eles estavam me batendo, me afogando, eu não aguentei mais. Eu não estou mentindo, se a arma fosse minha, eu ia assumir a arma, eu ia falar a verdade. Eu tinha acabado de sair, eu não tinha condições de comprar a arma não.

Juiz: Tinha quanto tempo que você tinha saído?

Acusado: Tinha um mês e pouco que eu tinha saído, recentemente. (...)

Juiz: Por que que a polícia abordou você?

Acusado: Eu não sei. Eu estava indo comprar um lanche, eles pediram para mim (sic) parar. Depois que eles falaram que eu estava roubando a cidade tudo, mas esse cara que eu não sei quem que é. Se fui eu que roubei, eu peço que o sr. me coloque na frente das vítimas, que foram roubadas, eu nem aguentava andar no dia.

Juiz: Que horas que você saiu de casa e onde que você foi abordado?

Acusado: Eu saí era umas 21h30, mais ou menos, eles pegou eu na avenida Campo Limpo. (...)

Juiz: Com relação à arma, como era essa arma?

Acusado: A arma que ele mostrou para mim era um revólver preto com cabo marrom, que ele mostrou pra mim lá (...) no lixão.

Juiz: A arma foi encontrada onde?

Acusado: Eu não sei onde eles encontrou (sic) essa arma, eles “tavam” falando que foi no terreno baldio. (...)

Juiz: Quando você foi abordado, você estava de carro ou de moto?

Acusado: Eu estava de carro.

Juiz: Que carro que era?

Acusado: Era um gol G3, vermelho bordô.

Juiz: Quanto tempo fazia que você tinha esse carro?

Acusado: Eu tinha trocado o carro no mesmo dia de tarde. Eu tinha trocado ele em uma motocicleta que eu tinha, numa Fan. Eu troquei ele no lava jato. (...)

Juiz: Os policiais, segundo você, torturaram você e falaram que era para você assumir o quê?

Acusado: Pra mim “dar conta” do rapaz que “tava” mais eu, que fez os roubos mais eu. (...) Eu não sei quem que é. (...) Eu não “tava” mexendo com “trem” de errado. Eu tinha acabado de sair. (...)

Juiz: Você disse o seguinte: que enquanto você estava apanhando dos policiais, sendo torturado por eles, você não assumiu nem a propriedade da arma e também que você estivesse participando de roubos, só responde sim ou não.

Acusado: Não. (...)

Juiz: Quando você estava lá perante o delegado ou escrivão lá no CISC, você, nesse momento, que você prestou essas declarações, que estão aqui escritas, você estava apanhando, sendo torturado dentro do CISC?

Acusado: Eles me bateram lá também, sim, sr. (...)

Juiz: Então na frente do policial civil, os militares continuaram torturando você?

Acusado: Moço, até os policiais civis estavam batendo em mim, sr.

Juiz: Tudo bem, lá no CISC então?

Acusado: Lá no CISC também eles bateram em mim. (...) O sr. está entendendo?

Juiz: Não, não estou. Por que você não poderia ter ficado em silêncio lá também? Você fala que no momento em que você estava sendo torturado, você não assumiu pra eles. No momento em que você estava lá no meio do mato, longe de todo mundo, segundo você, você não assumiu a propriedade da arma, não assumiu que praticou roubo nenhum porque razão que lá no CISC, na frente de outros policiais, em um local que, a princípio, entende-se que não é um local em que as pessoas vão ser torturadas, você vai e assume tudo, descreve, conta toda uma história detalhada, insisti com você e você não conseguiu me dizer, em momento algum, que os policiais falaram para você que era para você falar assim: ‘olha, você fala que você comprou a arma’, ‘que você pagou’, nada disso. Você contou toda a história lá, é isso que eu quero tentar entender. A sua história lá no CISC é bem contada e segundo você era um local em que você não estava mais apanhando. (...) E esses objetos que foram encontrados na sua casa e a tornozeleira eletrônica?

Acusado: A tornozeleira eletrônica era minha mesmo,
se eles achou algum objeto lá, eu não sei porque eu não vi nenhum objeto que estava lá
. (...)

Sob o crivo do contraditório, Ana Cláudia Silva, ouvida como informante por ser esposa de
Túlio
, contou uma versão dos fatos completamente diferente da apresentada na delegacia.

Na audiência de instrução e julgamento, Ana Cláudia relatou que estava com
Túlio
em sua residência quando ele saiu para comprar um lanche para ela. Após tomar um remédio, ela dormiu e acordou com os policiais na residência.

Por outro lado, em sede extrajudicial, Ana Cláudia afirmou:

“
Que a declarante afirma que conhece o senhor Túlio há muitos anos, mas que somente há um mês estão namorando. Que está grávida de Túlio há aproximadamente um mês. Que não sabe das acusações em desfavor de seu namorado.
Que hoje por volta das 19 horas, ela foi para casa de Túlio e ele não estava em casa. Que ela tem as chaves da casa de Túlio. Que entrou e foi dormir esperando ele chegar
.
Que não sabe onde Túlio estava
. Que a polícia chegou na casa de Túlio, ela estava dormindo. Que não sabe de nada que Túlio faz, não sabe do que ele trabalha. Que não sabia que Túlio tinha uma arma. Que não sabe nada da vida dele, pois ele não deixa ela saber e nem se envolver nas coisas. Que sabe que Túlio saiu da Mata Grande há dois meses, mas ela não sabe dizer o porquê ele estava preso
” (
grifo nosso
- id. 82496012 - Pág. 10).

Sobre esse ponto, observo que não se passaram nem 2 (dois) meses entre o primeiro depoimento (20.06.2020) e o outro (12.08.2020) de sorte que, a meu ver, a mudança no depoimento tem o único propósito de beneficiar o acusado.

Em juízo, Roniel Ferreira Bispo, policial militar que participou da ocorrência, relatou-a da seguinte forma:

Testemunha: Foi solicitado um apoio da nossa guarnição, onde o indivíduo tinha sido abordado e o carro dele tinha sido reconhecido em vários roubos. Ao entrevistarmos ele lá, ele falou que tinha jogado uma arma e voltamos no terreno e localizamos essa arma de fogo, um revólver 38.

Promotor de Justiça: Numeração raspada?

Testemunha: Isso.

Promotor de Justiça: Ele falou o porquê que ele estava com essa arma?

Testemunha: Não.

Promotor de Justiça: Vocês fizeram a abordagem dele, falando acerca dos roubos, que o carro dele se identificava com certos roubos na região, era isso?

Testemunha: Isso, devido às características do carro dele, tinham várias filmagens.

Promotor de Justiça: Mas você estava identificando algum roubo em especial naquele momento?

Testemunha: Não.

Promotor de Justiça: Como é que surgiu a questão da arma, vocês perguntaram: ‘você está armado?’, ‘você tem arma?’, por que que ele falou que ele descartou uma arma e foi mostrar para vocês o lugar em que ela se encontrava?

Testemunha:
Ele estava meio apavorado na entrevista e ele falou que tinha dispensado a arma antes de ver a viatura
.

Promotor de Justiça: Mas ele não explicou o porquê que ele dispensou a arma se ele nem tinha visto a viatura? Ou ele viu a viatura e dispensou a arma, você lembra?

Testemunha: Ele falou que viu a viatura antes e jogou, entendeu?

Promotor de Justiça: Tá.
Ele mostrou o lugar exato em que a arma se encontrava
, foi assim?

Testemunha:
Ele falou que estava em um terreno, nós fizemos a varredura e achamos
.

Promotor de Justiça: Vocês chegaram a ir à casa dele?

Testemunha: Sim, ele nos levou na residência dele.

Promotor de Justiça: Tinha uma tornozeleira lá, você lembra desse caso?

Testemunha: Isso, tinha a tornozeleira, que era para estar nele, “tava” fora da perna dele, “tava” lá, “tava” desligada.

Promotor de Justiça: Mas ela estava desligada, ela estava destruída, quebrada, alguma coisa do tipo ou não?

Testemunha: Eu não me recordo.

Promotor de Justiça: E ele falou o que dessa tornozeleira? Falou que era dele, ele assumiu, falou: ‘é minha, eu tirei’, alguma coisa do tipo?

Testemunha: Ele falou que era dele a tornozeleira, que ele tinha tirado. (...)

Defesa: Essa arma foi encontrada especificamente onde?

Testemunha: Em um terreno baldio.

Defesa: Onde é exatamente esse terreno?

Testemunha: É na região próxima a vila operária, estava à noite, eu não me recordo bem o lugar exato, era em um terreno. Virou a esquina, era próximo de um terreno, ele jogou a arma.

Defesa: Qual é a distância entre o terreno e o local em que ele foi abordado pela vtr, mais ou menos, quantas quadras são ou em metros?

Testemunha: Não consigo falar não. (...)

Defesa: Os senhores abordaram ele em uma rua e logo que ele virou a esquina, ele deu de cara com a viatura ou não era essa dinâmica?

Testemunha: Não, na verdade, não foi a viatura nossa que abordou, foi outra viatura que abordou e pediu apoio para a força tática. Nós chegamos lá e
fomos entrevistar ele
. (...)

Defesa: Essa arma, quem que recolheu essa arma lá, Roniel? O sr. consegue identificar quais os policiais que fizeram essa busca lá no terreno e que localizou essa arma?

Testemunha: Eu não me lembro quem que foi que localizou a arma,
mas eu estava junto
, mas não fui eu que localizou a arma, foi outro policial que achou a arma,
mas eu estava na busca
. (...)

Juiz: Com relação à arma, depois da abordagem, ele que indicou para vocês onde estava a arma?

Testemunha: Isso, ele falou que tinha jogado em um terreno baldio. (...)

Juiz: Essa arma ela estava ali escondida? Era um local em que ele deixava ela guardada?

Testemunha: Não, não, era um terreno baldio. Ele só dispensou, jogou ela, na verdade. Na hora que ele viu a viatura, ele jogou ela.

Juiz: Esse movimento não foi presenciado por vocês, em um primeiro momento, vocês não tinham percebido que eles tinham feito isso?

Testemunha: Não, porque foi outra viatura que fez a abordagem no momento.

A defesa sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação do recorrente, contudo, sem razão.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, é meio de prova válido para dar suporte à sentença condenatória, desde que apoiada nas provas produzidas em juízo.

Convém acrescentar que dois dias antes da prisão em flagrante de
Túlio
, três boletins de ocorrência foram registrados, nos quais as vítimas indicavam que os criminosos agiam armados e se utilizavam de um veículo gol, cor vermelho bordô, placa KAI-9080, para cometer os delitos.

Em rondas pela cidade de Rondonópolis e de posse dessas informações, a polícia militar, ao avistar o referido veículo, solicitou que o motorista parasse o carro.

Túlio
atendeu à solicitação dos policiais e de acordo com o depoimento da testemunha compromissada, confessou que, ao avistar a viatura, ficou nervoso e jogou o revólver em um terreno baldio próximo.

Apesar de a defesa afirmar que nenhum policial viu o momento em que
Túlio
arremessou o objeto, essa tese, por si só, não tem o condão de minimizar o depoimento do agente policial, sobretudo porque, em juízo, Roniel Ferreira Bispo afirmou que, muito embora outro policial tenha encontrado a arma, ele participou das buscas e também entrevistou o acusado.

Além disso, logo após a prisão,
Túlio
levou os policiais a sua residência, onde foram encontrados objetos, joias e bijuterias, frutos de um roubo ocorrido um dia antes (B.O. n. 2020.145179).

Em 23 de junho de 2020, Shirlene Rohr de Souza, vítima do mencionado roubo, compareceu à delegacia e reconheceu alguns de seus pertences, afirmando que “
não possui nota fiscal das peças reconhecidas, uma vez que foram adquiridas há muitos anos, porém,
ressalta que não tem dúvida de que lhe pertencem
” (id. 82496012 - Pág. 58 e 60).

O juízo
a quo
questionou
Túlio
quanto à procedência dos objetos e o porquê que eles estavam em sua residência, tendo ele se limitado a negar ter visto algum objeto.

Ademais, como referido alhures, a mudança no depoimento da informante, que é esposa do apelante, teve um único objetivo, o de inocentá-lo e, portanto, não pode ser considerado como meio de prova, uma vez que isolado e apenas coincidente com o relato do réu em audiência.

Ainda que o recorrente sustente que foi torturado pelos policiais militares que realizaram a sua prisão e, somente por isso, confessou a propriedade da arma, o laudo pericial n. 200.1.02.2020.012738-01 descreve que “
a lesão orbitária foi devido a ter batido na parede na data de ontem e as outras lesões foram de uma cirurgia por fratura de perna direita, em acidente com motocicleta, há 15 dias
”, concluindo que “[as]
lesões
[são]
compatíveis com o fato relatado
” (id. 82496012 - Pág. 53 e 54).

De resto, não constatei nada que pudesse relativizar o depoimento do agente policial, colhido sob o crivo do contraditório, principalmente por estar em harmonia com os outros elementos constantes dos autos.

Não restam dúvidas acerca da autoria do crime imputado ao apelado, o que torna inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

Em relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deverá ser reconhecida na segunda fase da dosimetria,
ainda que retratada em juízo, desde que utilizada para fundamentar a decisão
(STJ. AgRg no REsp 1904290 / MG. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 21/06/2021).

No caso em concreto, o juízo de origem, ao proferir a sentença, assim dispôs:

“
Convêm destacar ainda que, em que pese a alegação do réu prestada em juízo, de que a arma de fogo apreendida não lhe pertencia e sequer sabia da sua existência, a meu ver, não merece acolhida,
pois o próprio acusado ao ser interrogado em sede inquisitorial, apresentou versão diversa, admitindo a propriedade da aludida arma de fogo, sendo que, sob minha ótica, a alegação de que somente assumiu a propriedade na delegacia, em razão de ter sido torturado pelos policiais, de igual modo, não merece prosperar
, pois o laudo pericial acostado às fls. 43/46-IP, aponta o contrário, tendo em vista que, apesar de confirmar a existência de lesões no acusado, elas condizem com os fatos relatados pelo próprio réu ao médico, ou seja, de que as lesões são oriundas principalmente de uma cirurgia realizada na perna direita, nada relatando ao expert, sobre a suposta tortura sofrida
” (id. 82499455 - Pág. 5).

Assim, verificando que a confissão alicerçou o decreto condenatório, é de ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP.

Na primeira fase, foi reconhecida corretamente a vetorial de antecedentes criminais e utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para agravar a pena. Por não ter havido apelo do Ministério Público e em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), mantenho a mesma fração, fixando a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, entretanto, diante da multirreincidência
[1]
do réu, deixo de compensá-la integralmente, realizando-a de forma parcial.

Em respeito ao disposto no art. 617 do Código de Processo Penal, utilizo o mesmo
quantum
de pena adotado pelo magistrado de origem, que a estabeleceu nos seguintes termos:

“
No caso, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0012692-60.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e está juntada aos autos da execução penal de nº 0010230-67.2016.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme relatório de situação executória em anexo, portanto, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
” (id. 82499455 - Pág. 8).

Assim, realizando a compensação parcial entre a confissão e a multirreincidência, reduzo a pena em 2 (dois) meses, tornando-a definitiva em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Considerando os mesmos fundamentos utilizados, fixo a pena de multa de 12 (doze) dias no patamar mínimo.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do acusado para redimensionar a reprimenda imposta, ficando ele condenado à pena definitiva de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Processo Executivo de Pena n. 0010230-67.2016.8.11.0064. Ações penais: 1) 0005506-20.2016.8.11.0064 – Pena: 7 anos e 4 meses – Trânsito em julgado: 10/11/2016; 2) 0000550-24.2017.8.11.0064 – Pena: 2 anos – Trânsito em julgado: 18/05/2017; 3) 0012692-60.2017.8.11.0064 – Pena: 3 anos, 4 meses e 15 dias – Trânsito em julgado: 02/04/2018; e 4) 0004164-37.2017.8.11.0064 – Pena: 19 anos – Trânsito em julgado: 24/11/2020 [não pode ser considerada para fins de reincidência].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021